Tribunal: TJDFT
Processo: 0008044-36.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, porque a superveniência de maioridade penal do adolescente não afasta sua responsabilidade pelo ato infracional praticado, podendo ser aplicada a medida socioeducativa até 21 anos de idade. Súmula 605 do STJ.

2. As audiências realizadas por videoconferência são válidas, desde que assegurados os direitos e as garantias constitucionais dos adolescentes.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais, pessoais e familiares do jovem em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar a medida mais adequada a ser aplicada.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.